Tribunal: TJES
Processo: 5010976-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010976-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHESTER CARLOS MELLO BORLINI e outros

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LAUDO PERICIAL PRÉVIO. PENDÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. IRRELEVÂNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO. VALOR INCONTROVERSO EM DINHEIRO. VALOR CONTROVERSO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE 80%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por expropriados contra decisão que, em ação de desapropriação movida por concessionária de energia elétrica, deferiu a imissão provisória na posse do imóvel, admitindo o depósito em dinheiro do valor da oferta inicial (incontroverso) e a apresentação de seguro garantia judicial para cobrir a diferença apurada na avaliação pericial provisória (controverso), sem deliberar expressamente sobre a liberação imediata de valores aos proprietários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pendência de esclarecimentos e impugnações ao laudo pericial prévio impede a imissão provisória na posse; (ii) verificar a legalidade da utilização de seguro garantia judicial para assegurar apenas a parcela controvertida da indenização, mantendo-se o depósito em dinheiro para a parte incontroversa; e (iii) determinar o direito ao levantamento imediato de 80% do depósito inicial pelos expropriados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de perícia judicial prévia, ainda que pendente de esclarecimentos complementares ou respostas a quesitos, é suficiente para subsidiar a imissão provisória na posse, uma vez que garante a existência de um parâmetro técnico neutro para avaliação do bem antes das alterações fáticas no imóvel.

O depósito prévio exigido para a imissão na posse não tem o objetivo de cobrir a integralidade da indenização final, que só será definida na sentença de mérito, mas sim de permitir a compensação provisória pela perda da posse.

A apólice de seguro garantia vinculada ao processo, com prazo de vigência extenso e cláusulas que impedem o cancelamento automático, constitui instrumento idôneo para garantir eventual complementação da indenização eventualmente estabelecida na sentença definitiva.

A urgência na desapropriação para implantação de linha de transmissão de energia justifica a imissão na posse para a realização de etapas preparatórias complexas, independentemente de a obra física ter previsão de início apenas em data futura, à vista dos complexos procedimentos e ordem operacional e legal que a precedem.

Os expropriados possuem direito subjetivo ao levantamento de 80% do valor depositado em dinheiro (parcela incontroversa), nos termos da legislação específica, independentemente da discussão sobre a parcela controversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Prefacialmente, conquanto a apresentação de recurso de agravo interno em face da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência recursal, entendo oportuno, neste momento de tramitação processual, o julgamento de mérito do próprio recurso de agravo de instrumento, notadamente porque apresentadas as contrarrazões que permitem a sua regular apreciação.

A propósito do tema, esta Colenda Segunda Câmara Cível, em situação análoga, entendeu que “
os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, junto com as contrarrazões ao agravo interno, estando o recurso principal pronto para julgamento meritório, o qual deve ser privilegiado
” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5012430-31.2022.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.05.2024).

Feitas essas breves considerações, rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto por
CHESTER CARLOS MELLO BORLINI E OUTRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, que, nos autos da “Ação de Desapropriação com Pedido de Imissão Provisória na Posse”, deferiu o pedido liminar formulado por
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
, determinando a imissão provisória da agravada na posse da área de 5,5431 hectares do imóvel objeto da matrícula nº 484 do Cartório de Registro de Imóveis de João Neiva/ES, com a respectiva expedição de mandado de imissão e averbação junto ao ofício de registro de imóveis competente.

Em suas razões (id. 14799888), os agravantes sustentam que:
(i)
a decisão agravada violou a autoridade da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 5017196-59.2024.8.08.0000, que havia concedido efeito suspensivo para condicionar a imissão na posse à prévia realização da perícia judicial, razão pela qual o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, pois reexaminou o pedido liminar antes do exaurimento do procedimento probatório, sem que o perito judicial tivesse respondido às impugnações e aos quesitos complementares formulados por ambas as partes;
(ii)
o procedimento da prova pericial permanece em curso, de modo que não se pode considerar superada a controvérsia acerca do valor do imóvel, havendo, portanto, descumprimento da determinação da instância superior e nulidade da decisão agravada;
(iii)
a decisão também incorre em
error in judicando
, ao admitir o seguro garantia judicial como meio hábil à substituição do depósito em dinheiro, o que contraria frontalmente os arts. 15, 32, 33 e 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, que asseguram ao expropriado o direito à indenização prévia, justa e em dinheiro, especialmente no tocante à liberação imediata de 80% do valor indenizatório, o que é inviável no caso de seguro;
(iv)
o seguro garantia apresentado (Apólice n. 043592025000107750005436) apresenta características que o tornam inadequado para esse fim, pois: possui validade limitada a 365 dias, pode ser rescindido unilateralmente, submete o pagamento ao cumprimento de obrigações da expropriante sobre as quais o expropriado não tem controle, depende da liquidação de franquia e da solvência da seguradora, circunstâncias que expõem o expropriado a riscos inadmissíveis;
(v)
a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia representa inversão da lógica legal da desapropriação, transferindo ao expropriado os riscos próprios do expropriante, em evidente violação à sistemática constitucional e legal da indenização expropriatória;
(vi)
o precedente citado pelo juízo de origem, qual seja, o art. 835, § 2º, do CPC, que admite o seguro garantia em substituição à penhora, não se aplica às ações de desapropriação, pois a penhora visa à garantia futura, enquanto o depósito em desapropriação tem natureza de indenização prévia e efetiva;
(vii)
há, ainda, jurisprudência consolidada no STJ e em Tribunais de Justiça estaduais, no sentido de vedar a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia para fins de imissão provisória na posse em ações de desapropriação, inclusive com destaque para a decisão do TJES no AI 5002192-21.2020.8.08.0000;
(viii)
a decisão impugnada viola o direito fundamental de propriedade, na medida em que permite a entrada da expropriante no imóvel sem assegurar o pagamento prévio e efetivo da indenização em dinheiro, além de comprometer o acesso da agravante à sua produção de café e transferir-lhe os ônus do tempo do processo;
(ix)
a reversibilidade da medida é limitada, uma vez que a posse material do imóvel afetará diretamente o modo de vida e a exploração econômica da propriedade, sendo que as obras da expropriante só estão previstas para 2027, o que enfraquece o argumento de urgência e reforça a desnecessidade da imissão imediata.

Após examinar os autos, entendo não haver razões para dissentir do entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da liminar recursal.

Narra a petição inicial do feito originário que a agravada, concessionária de serviço público federal, promoveu ação de desapropriação em face dos aqui agravantes, proprietários de imóvel localizado no Município de João Neiva, requerendo, liminarmente, a imissão provisória na posse de área necessária à construção da
Subestação 500 kV João Neiva 2
, obra que integra o planejamento estratégico para o sistema de transmissão de energia entre as regiões Sudeste e Nordeste do Brasil.

A agravada fundamenta a desapropriação na Resolução Autorizativa n.º 14.978, expedida pela ANEEL e pelo Ministério de Minas e Energia, publicada no DOU de 28/11/2023, a qual declara a área a ser desapropriada, equivalente a
5,5431 hectares
, como de utilidade pública, permitindo que a concessionária conduza as medidas necessárias para a execução do projeto.

Frustrada a tentativa de negociação amigável, a agravada ajuizou a ação originária, com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365/1941,
alegando urgência na imissão provisória
na posse do imóvel, notadamente para que não haja comprometimento do cronograma previsto, indicando como justa indenização o valor de
R$ 1.731.224,07
.

Após o protocolo da petição inicial, os agravantes, espontaneamente, apresentaram contestação, pela qual impugnaram o valor da indenização proposta pela agravada, apontando, de forma circunstanciada e objetiva, equívoco na avaliação unilateral levada a efeito pela concessionária expropriante, mormente porque não se considerou a “desvalorização do remanescente”. E, embora o estabelecimento do contraditório bem como a realização de audiência, o magistrado deferiu a imissão provisória na posse por decisão datada de 21/10/2024.

Dessa decisão, os agravantes interpuseram o recurso de agravo de instrumento nº 5017196-59.2024.8.08.0000, de que sou Relatora, ocasião em que deferi - em 18/11/2024 - o pleito de atribuição de efeito suspensivo, cujo dispositivo transcrevo,
in litteris:

“Assim, entendo que
a ausência de fundamentação cabal quanto ao requisito da urgência, associada à substancial controvérsia já instalada no feito originário acerca do valor devido a título de justa indenização
, recomenda que a imissão provisória seja precedida de avaliação pericial, de modo a garantir que o valor indenizatório reflita a justa compensação ao expropriado, compatibilizando-se, assim, a supremacia do interesse público e o direito de propriedade que lhe cede espaço.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC,
DEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.”

Estabelecidas as premissas fáticas e processuais, passo ao exame do mérito recursal.

Sustentam os agravantes, inicialmente, que a decisão agravada padece de vício de procedimento
(error in procedendo
), por supostamente ter violado a autoridade da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 5017196-59.2024.8.08.0000, que havia condicionado a imissão provisória na posse à prévia realização da perícia judicial.

Argumentam, ainda, que, como o perito judicial ainda não respondeu às impugnações e quesitos complementares apresentados pelas partes, o procedimento probatório não estaria exaurido, impedindo a reanálise da medida liminar pelo juízo
a quo
.

A alegação, contudo, não prospera.

De início, é preciso registrar que a
finalidade da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 5017196-59.2024.8.08.0000
(decisão de ID 14799891),
foi garantir que a imissão provisória na posse não ocorresse
com base exclusiva no laudo unilateral apresentado pela expropriante
, o qual havia sido impugnado - em contestação - com alegações plausíveis de subavaliação do imóvel. Tratava-se, portanto, de evitar decisões liminares fundadas em elementos unilaterais, sem a intervenção técnica isenta de perito de um pedido nomeado juízo.

A realização da perícia judicial, com a devida vistoria do bem antes de qualquer intervenção física decorrente das obras,
atendeu à exigência de produzir prova idônea e adequada
para melhor subsidiar o exame dos aspectos controvertidos e alusivos ao
quantum
indenizatório,
porque realizada - a perícia - antes de alterações fáticas na propriedade que lhe retirassem dados relevante de apreciação
, com o imóvel ainda preservado, robustecendo sua integridade como
prova pericial relevante, ainda que não vinculante e tampouco imune a ajustes
.

Com a juntada do laudo pericial elaborado por profissional nomeado pelo juízo, e que estimou a indenização em valor significativamente superior ao inicialmente apresentado pela expropriante, tenho que
a exigência imposta pela decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 5017196-59.2024.8.08.0000 foi cumprida
.

É certo que ambas as partes apresentaram ou podem apresentar impugnações e requerimentos de esclarecimentos. Todavia, tais manifestações integram a fase de complementação da prova técnica, destinada à fixação do valor definitivo da indenização — o que não impede, por si só, a apreciação do pedido de imissão provisória na posse, porque a matéria a ser resolvida em sentença definitiva.

Afigura-se válida, a meu sentir, a compreensão de que a
existência de impugnações técnicas ao laudo
não invalida sua utilização como parâmetro provisório
, sobretudo quando a urgência da medida é fundamentada e o juízo dispõe de elemento técnico idôneo para
garantir o prosseguimento do feito, sem prejudicar a instrução com a precoce alteração fática da propriedade que se busca expropriar
.

Neste particular, inclusive, a decisão agravada foi expressa ao reconhecer a existência das impugnações e a necessidade de posterior manifestação do perito, inclusive determinando a sua intimação para esclarecer os pontos levantados. Contudo, também
ponderou, com acerto, que o laudo pericial

já cumpre sua finalidade para o momento processual atual
, que é o de assegurar que o valor final da indenização será estabelecido com base em prova judicial produzida antes da realização de alterações físicas na propriedade objeto da desapropriação, corroborando a existência de um arcabouço probatório neutro e imparcial.

Portanto, ao
deferir o pedido de imissão na posse com base em laudo pericial judicial já elaborado
, mesmo com a fase técnica ainda em curso quanto à sua complementação,
o juízo de origem

não violou
a decisão desta relatora no agravo anterior
e tampouco incorreu em nulidade ou vício procedimental.

Em continuidade, os agravantes sustentam que a decisão agravada incorre em
error in judicando
, ao admitir o seguro garantia judicial como substituto ao depósito em dinheiro, violando os arts. 15, 32, 33 e 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, bem como o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, sob a alegação de que apenas o depósito em espécie atenderia à exigência legal de indenização prévia em desapropriações, especialmente para fins de liberação dos 80% do valor arbitrado.

A tese, no entanto, não encontra respaldo no caso concreto.

É necessário distinguir com clareza o objeto da indenização prévia exigida para a imissão provisória na posse e aquele que, à vista da não concordância, será fixado ao final mediante sentença definitiva, com base na integral instrução probatória. No presente caso,
a
indenização prévia
exigida por lei — que corresponde ao valor incontroverso — foi devidamente depositada em dinheiro nos autos
(ID 49599535, no valor de R$1.731.224,07).

A apólice de seguro garantia foi apresentada
apenas para abranger a
parcela controvertida
da indenização
, isto é, a diferença entre o valor ofertado pela expropriante e o apurado na perícia judicial, que, aliás, ainda está sob impugnação das partes e pendente de esclarecimentos do
expert
. Não se trata, portanto, de substituição pura e simples do depósito judicial por seguro garantia, mas sim de
medida acessória
, destinada a resguardar eventual complementação futura da indenização, caso o valor final fixado em sentença seja superior àquele inicialmente apurado unilateralmente e já depositado.

Tal distinção é essencial para compreender a lógica do processo expropriatório, como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
O depósito prévio, conforme previsto na legislação de regência, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o quantum da indenização, que somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito.
” (AgInt no AREsp 1.671.948/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04/04/2022, DJe 12/04/2022)

Eis a ementa do julgado a que me reporto, com linhas semelhantes ao caso ora
sub examine
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL. NOVA PERÍCIA. DEFERIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. 1. Não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Ausente o interesse recursal no que concerne à alegada ofensa ao art. 870, parágrafo único, do CPC/2015 e ao art. 14 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, pois o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em conformidade com os referidos dispositivos, determinando a realização de perícia técnica para a apuração do real valor do imóvel objeto da desapropriação, ante a divergência entre o montante apresentado pelo Oficial de Justiça e o apurado pelos expropriados, ora agravantes. 3. A finalidade do laudo prévio, na ação expropriatória, é amparar o magistrado na fixação de um valor provisório para a imissão na posse, permitindo ao expropriado, uma vez observado o disposto no art. 34 do Decreto-lei n. 3.365/1941, levantar 80% do depósito inicial, a fim de compensar a perda antecipada da propriedade. 4.
Hipótese em que o depósito do valor apurado pelo Oficial de Justiça, ainda que inferior ao montante encontrado pelo Engenheiro Agrônomo contratado pelos expropriados, não inviabiliza a imissão provisória na posse, até porque o depósito prévio, conforme previsto na legislação de regência, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o quantum da indenização, que somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito
. 5.
Não obstante a divergência entre o valor apresentado pelo oficial de justiça nomeado e aquele encontrado pelo perito contratado pelos recorrentes, não se vislumbra a alegada afronta aos arts. 15 e 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941
, sendo certo, ainda, que a revisão do julgado, a fim de reconhecer que a quantia arbitrada para fins de imissão na posse, com base em laudo judicial provisório, não condiz com o valor real do imóvel, demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência inviável em face da Súmula 7 do STJ. 6. Se, após a instrução processual, quando será exercido o contraditório e a ampla defesa, o laudo definitivo apurar valor superior ao da oferta e do laudo prévio, os juros compensatórios incidirão sobre essa diferença, de modo que não se vislumbra o prejuízo alegado pelo recorrentes, conforme registrou o Tribunal de origem, encontrando o julgado em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.671.948/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

De acordo com esse entendimento,
não se exige que o valor total da indenização — ainda controverso — esteja integralmente depositado para viabilizar a imissão provisória
. O que se exige é que haja uma base objetiva e razoável para o arbitramento, que possa justificar o adiantamento da posse à expropriante, com a correspondente liberação de até 80% do valor para o expropriado, conforme os artigos 33 e 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

O magistrado, ainda que divergentes os valores da oferta e da apuração pericial, pode autorizar a imissão provisória na posse com base no valor da oferta, especialmente se presente o critério da urgência,
sem que isso imponha a liberação do valor da inteireza do
quantum
indenizatório apontado pela perícia
, eis que a parte controvertida apenas
será definitivamente apreciada por ocasião da sentença de mérito
.

Nesse aspecto, inclusive, o art. 33, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, esclarece, também para efeito do art. 15 (imissão provisória), que o levantamento, “
ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até oitenta por cento do
depósito feito
para o fim previsto neste e no art. 15
”.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DA PERÍCIA PROVISÓRIA E O OFERTADO. LEVANTAMENTO DO VALOR PELOS EXPROPRIADOS. VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO DE 80% DO VALOR DEPOSITADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Consoante o § 2º do art. 33 do Decreto-lei nº 3.365/41, é possibilitado ao desapropriado o levantamento de até 80% (oitenta por cento) do depósito prévio realizado pelo expropriante
, o qual é considerado pagamento prévio da indenização. 2) Como cediço, a finalidade do depósito prévio é resguardar os expropriados, possibilitando a imissão de posse em favor do expropriante, sendo devido, para tanto, o depósito da quantia apurada no laudo pericial prévio. 3) Todavia, quanto ao levantamento desse valor, deve-se agir com maior cautela, de maneira que sejam resguardadas ambas as partes envolvidas no feito, uma vez que o valor aferido na perícia sumária é provisório, podendo ser alterado em laudo definitivo, tanto para maior quanto para menor quantia. 4) Nesse panorama,
constatada a enorme discrepância entre o valor apurado pelo expert do juízo na perícia provisória e o valor ofertado pelo expropriado,
afigura-se razoável o levantamento da quantia incontroversa
, para que não seja levantado valor maior que o devido, até que seja realizada a perícia definitiva para avaliação do real valor do imóvel, assegurando, com isso, a segurança processual a ambas as partes. Precedentes. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026169000192, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 18/01/2017)

Assim, a utilização do seguro garantia para a parte controversa não obsta o levantamento dos 80% do valor do depósito prévio pela parte expropriada, pois este montante decorre do
quantum
incontroverso já depositado em espécie. A parcela remanescente - ainda debatida - será apurada em momento oportuno, e eventuais perdas econômicas do expropriado poderão ser integralmente compensadas com a incidência dos juros compensatórios previstos em lei, conforme ressaltado pelo próprio STJ no mesmo julgado:

“Se, após a instrução processual, o laudo definitivo apurar valor superior ao da oferta e do laudo prévio, os juros compensatórios incidirão sobre essa diferença, de modo que não se vislumbra o prejuízo alegado pelos recorrentes.” (AgInt no AREsp 1.671.948/MG)

Portanto, não vislumbro ofensa ao art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, tampouco aos dispositivos infraconstitucionais invocados pelos agravantes.

Sustentam os agravantes, ainda, que a apólice de seguro garantia judicial apresentada pela expropriante é inapta para assegurar a parte controvertida da indenização, por conter cláusulas que autorizariam sua rescisão unilateral, limitaram sua vigência a prazo determinado, condicionariam o pagamento a fatores externos ou comprometeriam sua liquidez e efetividade.

As alegações, contudo, do que se pode extrair dos autos, não merecem prosperar.

A apólice de seguro garantia judicial n.º 043592025000107750005436, emitida pela Euler Hermes Seguros S.A. (atualmente sob a marca Allianz Trade), foi juntada aos autos e demonstra, de forma inequívoca, sua
vinculação direta ao processo de desapropriação nº 5000799-15.2024.8.08.0067
, figurando como segurado o próprio Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. A finalidade expressa do contrato é
garantir o pagamento da obrigação indenizatória assumida pela expropriante, caso reconhecida em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo homologado
, nos limites da importância segurada de R$ 10.752.968,60.

Ao contrário do que alegam os agravantes, a apólice não padece de vícios estruturais que comprometam sua validade ou eficácia. Ao revés, observa os requisitos previstos na legislação processual (art. 835, §2º, do CPC) e nas normas que regem o seguro garantia judicial, além de estar redigida com clareza e prever mecanismos que asseguram sua continuidade e o adimplemento da obrigação garantida.

Importa destacar, nesse contexto, as seguintes cláusulas e características da apólice: a)
vigência extensa
, de
cinco anos (08/07/2025 a 08/07/2030
), conferindo segurança quanto à subsistência da garantia durante o trâmite da ação e até eventual execução da sentença;

b)
cláusula expressa de manutenção da vigência
, mesmo em caso de inadimplemento da tomadora quanto ao prêmio (cláusula 3.2), afastando risco de cancelamento automático e garantindo estabilidade contratual; c)
previsão de liquidação condicionada à existência de decisão judicial definitiva e não adimplida
, conforme cláusula 4.1 das condições particulares e cláusula 1.1 das condições especiais, o que se harmoniza com o devido processo legal e com a própria natureza da garantia judicial; d)
abrangência objetiva da obrigação garantida
, limitada à parte controvertida da indenização, conforme consta expressamente do processo, já que a parcela incontroversa foi depositada em espécie.

Oportuno ponderar, aqui, não ser possível exigir,
na fase de imissão provisória na posse
, a liquidez absoluta de uma obrigação cujo montante sequer foi definido por sentença definitiva. A função da apólice, nesse estágio, é a de garantir o cumprimento futuro da diferença eventualmente apurada entre o valor pago e o valor que vier a ser reconhecido como justo ao final da lide, o que está plenamente atendido pela apólice apresentada.

Desse modo,
a existência de cláusulas típicas do seguro garantia - como a exigência de trânsito em julgado, a definição de vigência ou a delimitação da obrigação - não descaracteriza a eficácia do instrumento
, tampouco compromete o direito da parte expropriada à indenização. Eventuais prejuízos decorrentes da insuficiência do valor garantido ou da demora na definição da indenização serão compensados nos termos legais, mediante aplicação de juros compensatórios e atualização monetária, conforme já previsto nos arts. 26 e 27 do Decreto-Lei n. 3.365/41, possível a complementação, caso necessário.

Este E. TJES, no Agravo de Instrumento nº 5002192-21.2020.8.08.0000, em julgamento realizado pela Quarta Câmara Cível, admitiu a apresentação de seguro-garantia em processo de desapropriação na discussão quanto à extensão do
quantum
devido a título de justa indenização, a ser apurada em sentença definitiva, circunstância que, sem olvidar eventual divergência jurisprudencial, assegura e corrobora a juridicidade do
decisum
recorrido.

Deste modo, neste momento de cognição, entendo que a apólice apresentada é válida, eficaz e idônea para assegurar a parte controvertida da indenização, sem representar qualquer risco concreto ou violação aos direitos dos expropriados.

Por derradeiro, os agravantes argumentam que inexiste urgência concreta a justificar a imissão provisória na posse neste momento processual, sobretudo porque, segundo afirmam, a execução da obra pela expropriante só ocorreria a partir de 2027. Sustentam que, diante da ausência de necessidade imediata da área, a expropriante poderia aguardar a conclusão da perícia e o depósito integral do valor indenizatório em dinheiro, sob pena de inversão do ônus do tempo do processo em desfavor dos expropriados.

A tese, no entanto, não se sustenta sob a ótica jurídica que rege as ações de desapropriação, o regime da utilidade pública e a supremacia do interesse público frente ao privado.

No caso concreto, o interesse público envolvido - expansão do sistema elétrico nacional por meio de linha de transmissão -
é notório e incontroverso
, tendo sido inclusive
reconhecido por ato formal de declaração de utilidade pública
, conforme consta dos autos originários. A expropriação promovida pela empresa Asa Branca Transmissora de Energia S.A. integra empreendimento licitado pela ANEEL, com regulação técnica, cronograma físico-financeiro e obrigações contratuais fixadas em âmbito federal.

E ainda que a execução da obra em si esteja prevista para data futura, o processo de instalação de uma linha de transmissão envolve
etapas técnicas, operacionais e jurídicas complexas
, incluindo o desimpedimento da faixa de servidão, a realização de sondagens e levantamentos topográficos, o armazenamento e transporte de materiais, realização de desapropriações e a preparação de logística de fundação e acesso. Essas atividades demandam planejamento antecipado e posse efetiva da área com a devida antecedência, sob pena de comprometer o cumprimento das obrigações assumidas, as quais, repitam-se, são de inegável interesse público e estratégico.

Ademais, a alegação de que a posse poderia aguardar a conclusão da perícia e a definição do valor final da indenização contraria o próprio escopo da
imissão provisória
, que constitui
mecanismo de equilíbrio entre a urgência da atuação estatal (ou delegada) e o direito de propriedade do expropriado
, sendo autorizada justamente quando ainda não definida a indenização definitiva.

Sob o aspecto da proporcionalidade em sentido estrito, há se de se ressaltar,
na ponderação entre os princípios envolvidos (supremacia do interesse público e a propriedade privada)
, que o objeto da desapropriação equivale a pouco mais de
1/3 (um terço) da área total
, e que, embora englobe parte economicamente produtiva da propriedade rural, não compreende a área utilizada para fins de moradia dos expropriados, contexto que, neste momento de apreciação, autoriza concluir que a intensidade de interferência no princípio afetado - propriedade - não enseja a sua aniquilação.

Logo, a eventual expectativa dos agravantes de seguir utilizando a propriedade até 2027, por mais legítima que seja sob o ponto de vista econômico,
não prevalece sobre o interesse público vinculado à regular implementação de infraestrutura essencial da malha elétrica nacional
, tampouco impede o deferimento da medida prevista em lei, desde que preenchidos os pressupostos legais — o que, como demonstrado, ocorreu no caso em análise.

Diante do exposto,
afastam-se as alegações de nulidade processual (
error in procedendo
), de inadequação do seguro garantia, de ausência de urgência e de violação aos pressupostos da imissão provisória na posse
, porquanto a decisão agravada encontra-se fundada em elementos técnicos idôneos, observa os limites legais e constitucionais da desapropriação e está harmonizada com a jurisprudência dominante.

Lado outro,
deve vicejar, em parte, o pleito subsidiário formulado no item (ii) das razões recursais
, pois a decisão agravada
não deliberou expressamente sobre o levantamento de 80% do depósito inicial - parcela incontroversa - em favor dos expropriados
, providência que decorre automaticamente da sistemática legal que rege a imissão provisória na posse.

Com efeito, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/41,
é direito do expropriado levantar, desde já, até 80% do valor depositado a título de indenização prévia
, com base no valor depositado, inicialmente, pela expropriante.

Assim, deve ser assegurado aos agravantes o levantamento de 80% do valor depositado em dinheiro, observando-se as formalidades legais previstas no Decreto-Lei nº 3.365/1941, conforme já consignado na decisão liminar.

Ressalva-se, por derradeiro, que
a deliberação ora proferida
não alcança o mérito do arbitramento definitivo da indenização devida
, que deverá ser definido em sentença, após manifestação do perito judicial sobre os esclarecimentos pendentes e conclusão da instrução probatória sob o devido contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, confirmando a medida liminar id. 14933688, determinar que, com a imissão provisória na posse, seja assegurado aos agravantes - expropriados - o levantamento de 80% (oitenta por cento) do depósito inicial realizado, representativo do
quantum
incontroverso (ID 49599535, no valor de R$1.731.224,07), prosseguindo-se o feito na apuração do valor final, a ser definido em sentença.
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)